Tribunal: TJMT
Processo: 1030679-12.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030679-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (AGRAVANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (AGRAVADO), MICHELLE SANTOS GARCIA COELHO - CPF: 031.088.151-05 (AGRAVADO), REYNERR CESAR COELHO - CPF: 087.859.426-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IDOSO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO RURAL DECLARADO. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve o indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado por pessoa idosa no curso de cumprimento de sentença, em razão da ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça, à luz de sua alegada condição de hipossuficiência, idade avançada e ausência de renda própria, apesar da existência de patrimônio rural declarado em imposto de renda.

III. Razões de decidir

3. A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando os elementos constantes nos autos indicam capacidade econômica incompatível com o benefício pretendido.

4. A declaração de imposto de renda apresentada pelo agravante demonstra patrimônio relevante em imóveis rurais, os quais, mesmo que não gerem renda atual, possuem valor econômico e podem ser convertidos em ativos.

5. A alegação de idade avançada e ausência de renda não afasta, por si só, a necessidade de comprovação da insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inc. LXXIV, da CF/1988.

6. A concessão do parcelamento das custas processuais não implica, por si só, reconhecimento da hipossuficiência econômica, tratando-se de instituto diverso da gratuidade da justiça.

7. A extinção do processo por ausência de recolhimento das custas é consequência natural do indeferimento do benefício, não configurando vício a justificar a reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA, contra a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1005920-81.2025.8.11.0000, oriundo dos autos do “Cumprimento de Sentença” (Proc. nº 0001587.28.1987.811.0003, Código n.º 17184), ajuizado por SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO em face do ora agravante, negou provimento ao recurso e manteve inalterada a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita (cf. Id. nº 185316397).

O agravante sustenta que a decisão monocrática partiu de premissa fática equivocada ao confundir patrimônio ilíquido com capacidade financeira, uma vez que o valor declarado no imposto de renda refere-se exclusivamente a posses de imóveis rurais adquiridas ao longo de uma vida inteira de trabalho, sobre as quais não detém o domínio registral, tratando-se de terras sem benfeitorias que não geram qualquer renda e demandariam alto custo para regularização.

Afirma que é pessoa idosa, com 81 anos de idade, que, em razão da avançada idade, não exerce atividade profissional remunerada, sendo sua subsistência garantida exclusivamente por auxílio de seus filhos e companheira — circunstância que, segundo alega, caracteriza a hipossuficiência necessária à concessão da justiça gratuita.

Defende, ainda, que a decisão monocrática ignorou flagrante contradição constante na decisão de primeiro grau, a qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao mesmo tempo em que deferiu o parcelamento das custas processuais, instituto voltado justamente àqueles que não possuem condições de arcar com o pagamento integral e imediato das despesas processuais.

Enfatiza que sobreveio fato gravíssimo: a prolação de sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas, o que, segundo argumenta, evidencia o risco de dano irreparável e a necessidade de reforma da decisão monocrática, a fim de evitar que um erro de procedimento se consuma, ocasionando prejuízo definitivo ao direito de acesso à Justiça.

Requer, assim, o provimento do agravo interno, com a consequente reforma integral da decisão monocrática, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, por decorrência, a declaração de nulidade da sentença de extinção proferida pelo juízo de primeiro grau, por perda superveniente de seu fundamento, determinando-se o regular prosseguimento da Ação de Invalidação de Arrematação na origem (cf. Id. n.º 317165385).

Os agravados deixaram de apresentar contrarrazões ao recurso (cf. Id. n.º 317274850).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente agravo interno foi interposto tempestivamente, conforme se verifica dos autos, atendendo aos requisitos formais previstos no artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se à análise dos requisitos para concessão dos benefícios da justiça gratuita, especificamente quanto à demonstração da hipossuficiência financeira do agravante.

O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Por sua vez, o § 3º do artigo 99 do mesmo diploma legal dispõe que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Contudo, tal presunção não é absoluta, podendo ser afastada por elementos concretos que demonstrem capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 5.º, inciso LXXIV, exige expressamente a “comprovação” da insuficiência de recursos, não se contentando com mera alegação desprovida de suporte probatório.

No caso em exame, embora o agravante afirme que todos os seus bens e rendimentos consistem em imóveis rurais sem benfeitorias e que não geram renda, os elementos constantes dos autos não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

A declaração de imposto de renda aponta patrimônio considerável, composto por imóveis rurais de elevado valor comercial (cf. ID n.º 200402462, na origem).

A alegação de que os imóveis demandam investimentos para sua regularização não afasta a constatação de capacidade financeira. Imóveis, ainda que necessitem de regularização fundiária, possuem valor econômico e podem ser convertidos em ativos líquidos quando necessário. O fato de não gerarem renda atual não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência quando o patrimônio declarado alcança valores expressivos.

Ressalte-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada quando presentes elementos probatórios em sentido contrário. É entendimento pacífico dos tribunais que o magistrado pode averiguar as reais condições econômicas do requerente, inclusive exigindo documentos comprobatórios adicionais:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA QUE PODE SER ILIDIDA QUANDO HOUVER ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. SÚMULA 7/STJ. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. [...] (AgRg no REsp 1366088/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 10/05/2013)

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. [...] (AgRg no AREsp 296.675/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 15/04/2013)”.

Quanto à alegada contradição na decisão de primeiro grau, que deferiu o parcelamento das custas ao mesmo tempo em que indeferiu a gratuidade da justiça, não há inconsistência lógica. O parcelamento das custas é instituto distinto da gratuidade da justiça, sendo voltado àqueles que, embora não absolutamente hipossuficientes, apresentam dificuldades financeiras que os impedem de arcar com os custos processuais de forma integral e imediata. Trata-se de medida intermediária, não sendo incompatível com o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Ademais, a superveniência da sentença de extinção do processo por ausência de recolhimento das custas não altera o mérito da presente insurgência recursal. A extinção processual decorreu do não cumprimento de encargo processual após o indeferimento, de forma fundamentada, do pedido de gratuidade, constituindo-se consequência natural do não atendimento ao ônus processual imposto.

Assim, não há vício na decisão monocrática impugnada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025